Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018377-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GENOIR GIRARDI - CPF: 042.355.250-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677
e julgado em
16/12/
2022
,
consolidou
-se a seguinte tese jurídica:

Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A
matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente.
No mais,
com relação ao Tema 677 do STJ
não houve modulação dos efeitos pela Corte competente
para que a Tese infirmada seja
aplicada apenas aos depósitos futuros.

Intimado do Cumprimento de Sentença, o agravante realizou o depósito de R$ 408.040,48 (id 42738977 - Pág. 25
) ,
porém, sem
natureza jurídica de pagamento
, logo
não
se
livro
u

dos efeitos da mora, sendo devidos
os consectários legais
até o efetivo adimplemento do débito.

NESSE SENTIDO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (Tema n. 677 do STJ).

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
.

Pelo
exposto,

nego
provimento ao Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018377-48.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, determinou
a manutenção da dedução do valor incontroverso nos autos (R$ 77.038,16 – principal e honorários advocatícios) e da sistemática da incidência da correção monetária utilizada nos cálculos periciais (termo inicial o mês seguinte ao evento que se pretenda atualizar), bem como a adequação do cálculo com a exclusão dos meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor (30/04/1990) e com a imputação do pagamento, de forma que primeiro recaia no capital e depois nos juros
.

O agravante alega que, intimado, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz que, no caso, o entendimento então vigente era o constante do REsp repetitivo no 1.348.640/RS, cuja tese é
"Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada"
.

Diz que, a partir do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, o Superior Tribunal de Justiça reviu essa compreensão e estabeleceu que
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

Afirma que, considerando o princípio da segurança jurídica e o fato de o depósito ter ocorrido em data anterior à alteração desse repetitivo, é necessária a modulação do novo entendimento, aplicando-o tão somente para fatos ocorridos após a fixação do Tema 677.

Argumenta que o depósito em juízo cessa a mora do devedor e, a partir daí, o valor é corrigido pelo índice da própria conta judicial.

Assegura que
conforme recentes decisões não pode a parte Exequente simplesmente acrescentar os encargos sobre o valor inicialmente pleiteado até a data do depósito, já que dessa forma há majoração indevida dos valores, com incidência de juros sobre juros, o que se mostra descabido
.

E mais,
caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ, em havendo esta aplicação, caso o agravado já tenha efetuado levantamento dos valores depositados, este deverá ser intimado a apresentar novos cálculos aplicando ambos os entendimentos, devendo promover o depósito do valor em excesso levantado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito
.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID
292587890
).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id
298442375).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO SEM NATUREZA DE PAGAMENTO. TEMA 677/STJ. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, manteve a dedução do valor incontroverso (R$ 77.038,16), a sistemática de correção monetária adotada nos cálculos periciais (com termo inicial no mês seguinte ao evento a ser atualizado), a exclusão dos meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor (30/04/1990) e a imputação do pagamento primeiro ao capital e depois aos juros. O agravante alega que realizou depósito judicial que deveria cessar os efeitos da mora e invoca a aplicação do entendimento anterior ao Tema 677/STJ, sustentando necessidade de modulação dos efeitos da nova tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo devedor, antes do julgamento do Tema 677/STJ, possui natureza liberatória em relação aos consectários da mora; e (
ii
) estabelecer se é cabível a modulação dos efeitos da tese firmada no referido Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no julgamento do Tema 677 do STJ dispõe que o depósito judicial, mesmo quando realizado como garantia do juízo ou por penhora de ativos financeiros, não possui efeito liberatório quanto aos consectários da mora, os quais são devidos até o efetivo pagamento, sendo o valor depositado apenas deduzido do montante final devido.

O entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo possui aplicação imediata e não comporta modulação de efeitos, salvo expressa deliberação da Corte, o que não ocorreu no caso do Tema 677.

A jurisprudência da própria Câmara reafirma que somente o pagamento integral da dívida, com levantamento pelo credor, extingue a obrigação e os consectários da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado no curso da execução, ainda que anterior ao julgamento do Tema 677 do STJ, não possui efeito liberatório quanto aos consectários da mora, os quais são devidos até o efetivo pagamento da obrigação.

A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata e independe de modulação de efeitos, salvo deliberação expressa da Corte Superior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025